Tribunal: TJDFT
Processo: 0737375-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737375-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA MAGALHAES CARSTEN AGRAVADO: ELIAS SILVA DE ALMEIDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FABIANA MAGALHÃES CARSTEN contra a decisão proferida pela 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0732027-93.2018.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação à penhora oposta pelo executado/agravado ELIAS SILVA DE ALMEIDA, ao fundamento que os valores bloqueados possuem natureza alimentar (Id 40932646). Preparo ausente por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça (Id 25159962, origem). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a agravante a requerer a reforma da decisão combatida, motivo pelo qual recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora